Tribunal: CARF
Processo: 10166.720700/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720700/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.472 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
MULTA DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. MP N° 449, DE 2008.
A multa de ofício pune de forma indistinta a falta de pagamento ou
recolhimento, a falta de declaração e a declaração inexata (Lei n° 9.430, art. 44,
I), a englobar as anteriores multa de mora (Lei n° 8.212, de 1991, art. 35 na
redação anterior à MP n° 449, de 2008) e multa pela apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores (Lei n° 8.212, de 1991, art.
32, IV, § 5°).
MULTA CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 78. ANISTIA.
INOCORRÊNCIA.
As autuações por apresentação de GFIP com informações omissas e/ou
incorretas não foram atingidas pela anistia prevista no art. 49 da Lei n° 13.097,
de 2015.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa agravada sempre que o contribuinte deixar de,
nos prazos estipulados, prestar esclarecimentos em resposta a intimações da
autoridade fiscal realizadas consoante o permissivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares
Leite, Rayd Santana Ferreira e Virgílio Cansino Gil que davam provimento parcial ao recurso
para reconhecer a anistia da multa de R$ 500,00 veiculada no Auto de Infração DEBCAD n°
37.297.258-6.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720700/2011-46
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720700/2011-46

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 444/452) interposto em face de decisão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls.
431/437) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação parcial contra os
Autos de Infração (AI) n° 37.297.257-8 (diferença de contribuição previdenciária por alíquota
RAT incorreta, com multa de oficio nas competências 06/2007 a 10/2009, por ser a multa de
75% mais benéfica, com multa de mora de 24% + CFL78 na competência 11/2008, por GFIP ter
sido entregue já na vigência da MP n° 449, de 2008, e com multa de ofício para as competências
12/2008 e 13/2008 por estar em vigor a MP 449, de 2008, e não ser possível aplicação cumulada
do CFL 78 em relação a um mesmo fato gerador; a multa de ofício foi agravada pelo não
atendimento às intimações a dificultar o levantamento dos fatos) e n° 37.297.258-6 (= AI CFL
78, em valor mínimo; competência 11/2008 - multa do art. 32-A, caput, inciso I e §§ 2° e 3°,
incluídos pela MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009).
Os Autos de Infração constam das e-fls. 02/26 e 27/29, respectivamente, e os
correspondentes Relatórios Fiscais das e-fls. 39/44 e 32/38. O cálculo das multas CFL - Código
de Fundamento Legal 68 e 78 e o comparativo da multa mais benéfica constam das e-fls.
128/311.
A autuada apresentou impugnação parcial (e-fls. 325/338), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade e depósito facultativo.
(b) Delimitação da Lide.
(c) Multas.
(d) Pedido. Requer: (i) a realização da diligência acima expressa, bem como, no
mérito, (ii) a insubsistência da multa pelo não reenvio de GFIP (Auto de
Infração n°. 372972578), cujo percentual, de acordo com o que dispõe o art.
44, § 2°, da Lei n°. 9.430/1996, é de 50% (cinquenta por cento) sobre a multa
aplicada pelo não recolhimento do valor referente à contribuição
previdenciária (75% (setenta e cinco por cento), e (iii) o reconhecimento da
insubsistência do Auto de Infração n°. 372972586 (valor de R$ 500,00
(quinhentos reais)), que versa sobre a incorreta ou omissa apresentação pela
Impugnante da declaração a que se refere o art. 32, inciso IV, relativo à
competência 11/2008, atitude que imporia a aplicação da penalidade prevista
no art. 32-A, caput, inciso I, e §§ 1°e 2°, todos da Lei n°. 8.232/1991.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720700/2011-46

A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão da 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls. 431/437):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
Constitui infração à legislação a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. com
informações incorretas ou omissas.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes das
normas legais, para exclusão/redução de valores de multas lançados de conformidade
com a legislação pertinente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
O lançamento tributado constitui atividade obrigatória e vinculada, sob pena de
responsabilidade civil, criminal e administrativa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
E vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei. decreto ou ato normativo por alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência/perícia requerida é indeferida, quando for considerada pela autoridade
julgadora prescindível ou protelatória. a teor do disposto na legislação que rege o
Processo Administrativo Fiscal.
Intimada do Acórdão de Impugnação em 13/01/2015 (e-fls. 439/441), a autarquia
interpôs em 11/02/2015 (e-fls. 444) recurso voluntário (e-fls. 444/452), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Intimada em 13/01/2015, apresenta recurso com amparo no
art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Delimitação da Lide. O recurso não tem por objeto desconstituir o tributo
devido, mas afastar as multas aplicadas.
(c) Multas. O Acórdão de Impugnação decidiu que a apresentação de GFIP com
informações incorretas sobre alíquota RAT e CNAE caracterizou infração ao
art. 32, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.941, de 2009,
combinado como o art. 225, IV do RPS. Toda a documentação solicitada foi
apresentada para a fiscalização, mas, mesmo assim, foi exigida a
reapresentação da GFIP em meio papel, com as devidas correções e folha de
pagamento em meio digital de acordo como o Manual de Arq. Dig da SRP,
vigente à época dos fatos geradores. Contudo, os órgãos internos da ANTT
não possuem competência para cumprir tais determinações, eis que não
podem ser modificados os dados colhidos do Sistema Integrado de
Administração de Recursos – SIAPE, pois tal competência é exclusiva da
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento
de Gestão e o reenvio da GFIP em nada mudaria a situação já reconhecida
pelo fisco, qual seja, o erro do percentual de recolhimento da contribuição ao
RAT. Assim, as multas não prosperam, pois a ANTT não poderia agir de
forma a evita-las, porque impossível fazê-lo. Em face da IN SRH/MPOG n°
04, de 2006, a ANTT não poderia modificar o sistema SIAPE, que é o
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720700/2011-46

responsável pela consolidação dos dados extraídos para fins de elaboração da
GFIP. Além disso, os pagamentos automáticos com base em informações
cadastrais, parâmetros, rubricas e tabelas definidas e incluídas/alteradas no
SIAPE pelo órgão central são definidos em níveis de
autoridade/responsabilidades quanto aos dados incluídos na base de dados do
SIAPE para geração de pagamento, cabendo aos órgãos e entidades
setoriais/seccionais (ANTT inclusive) apenas a confirmação dos itens a serem
processados na ficha dos servidores (ligação de parâmetros). São atribuições
de competência exclusiva do Gestor do Sistema (SRH/MPOG), no que se
refere à manutenção, operação e à produção da base de dados do SIAPE, a
inclusão, alteração e exclusão de dados das tabelas remuneratórias, a
definição e a implantação de procedimentos operacionais para o
processamento e a produção das folhas de pagamentos. Por fim, são
atribuições das unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades setoriais
e seccionais do SIPEC, quanto à manutenção da base de dados e às operações
e à produção do SIAPE. as seguintes atividades: a) aplicação da legislação de
pessoal vigente em estrita conformidade com a exegese e com as orientações,
normas e procedimentos emanados do órgão central do SIPEC; b)
distribuição dos produtos das folhas de pagamentos de seus servidores; c)
imediata correção das ilegalidades, erros e omissões constatadas no cadastro e
nas folhas de pagamentos da base de dados do SIAPE. por iniciativa própria,
desde que não implique aumento de despesas, ou quando solicitado pelo
órgão central do SIPEC. Parece claro que qualquer modificação no sistema
SIAPE. à revelia do órgão responsável pela sua gestão, não poderia ser, como
de fato não pode no atual momento, levada a cabo pela ANTT, ainda que para
atender à intimação de agente público pertencente à administração tributária.
A propósito, importa reiterar que a modificação efetiva do percentual relativo
ao RAT foi levada a efeito pela SRH/MPOG apenas em 01/2009, consoante
dado colhido na Informação Conjunta n°. 001/2011/GEFlN/GEPES/ANTT.
Logo, em face do princípio constitucional da razoabilidade (Constituição, art.
5°, LIV e LV), como não haveria meio de a ANTT apresentar outros dados
relativos à GFIP, além dos constantes do SIAPE, deve ser adotada
interpretação razoável. Ainda que pudessem ser feitas modificações, a IN
SRH/MPOG n° 04 as veda expressamente por implicarem majoração das
despesas da ANTT, tanto que a fiscalização lançou as diferenças de RAT.
Portanto, se fosse possível o reenvio das GFIPs com as alterações, o resultado
seria o reconhecimento a menor da contribuição para o RAT, tendo a
modificação do SIAPE ocorrido apenas em 01/2009, período posterior ao
objeto da fiscalização. Logo, não há que se falar em incorreta ou omissa
apresentação de GFIP. Além disso, a ANTT não pode apresentar os dados da
folha de pagamento em arquivos digitais em razão de o MPOG, através da
SRH, não fornecer os dados no formato solicitado. Conforme consignado por
Técnico da Coordenação Geral de Produção da Folha de Pagamento, “não
temos [o MPOG] como gerar relatórios no leiaute definido na MANAD”.
Logo, não havia como cumprir a intimação, tendo sido disponibilizada a folha
mediante arquivos fita espelho. Como a atuação da autuada é vinculada à do
MPOG, a observância da obrigação acessória era impossível, a atrair a regra
constitucional da proporcionalidade. Como o cumprimento da exigência
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720700/2011-46

técnica estava a cargo do MPOG, é incorreta a aplicação da multa, ainda que
no baixo valor de R$ 500,00. Assim, a exigência resulta em excesso de poder
por ofensa ao devido processo legal em sua acepção material, ou seja, houve
autuação sem a concessão do pleno direito de defesa, por não se lhe ter sido
possibilitado demonstrar não ter como reenviar a GFIP e apresentar folha no
formato específico exigido. A ANTT foi tratada como empresa, mas integra a
administração pública federal, estando adstrita às suas normas e
procedimentos. A não impugnação do principal, revela a boa-fé. As multas e
o agravamento, entretanto, são indevidos, pois impostas sem ter sido
possibilitado um amplo direito de defesa.
(d) Pedido. Requer o acolhimento do recurso para o fim de serem as multas
canceladas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/01/2015 (e-fls. 439/441/123), o
recurso interposto em 11/02/2015 (e-fls. 444) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Multas. A auditoria fiscal envolveu contribuições previdenciárias pertinentes a
competências anteriores e posteriores ao início da vigência da MP n° 449, de 2008.
Para as competência 06/2007 a 10/2008, a fiscalização elaborou comparativo (e-
fls. 128/311) e efetuou o lançamento das contribuições aplicando a penalidade advinda da MP n°
449, de 2008, por ser mais benéfica.
Para a competência 11/2008, como a GFIP foi transmitida em período de
vigência da MP n° 449, de 2008, a fiscalização aplicou multa de mora de 24% e a multa isolada
do CFL 78.
Para as competências 12 e 13 de 2008, a fiscalização aplicou a multa de ofício,
não tendo lavrado AI CFL 78 por não ser possível sua aplicação cumulativa.
O recorrente sustenta que não teria como apresentar as GFIPs de modo diverso do
transmitido, eis que estaria adstrito às informações constantes do SIAPE e da folha de pagamento
nele gerada. Em outras palavras, teria sido indevidamente tratado como empresa, eis que
integraria a administração pública federal, estando adstrito a regras e normas específicas de
procedimento. Assim, caberia ao MPOG alimentar o SIAPE, podendo a ANTT fazer apenas
correções que não implicassem em majoração de despesas, a significar que as multas não seriam
razoáveis, nem proporcionais e nem adequadas, a revelar excesso de poder por cerceamento ao
direito de defesa.
Antes de tudo, a ANTT é uma autarquia federal (Lei n° 10.233, de 2001, art. 21)
e, por conseguinte, é empresa nos termos do art. 15, I, da Lei n° 8.212, de 1991.
Reitere-se que se aplicou multa pela mora no recolhimento das contribuições
previdenciárias das competências 06/2007 a 11/2008 e pela não apresentação de GFIP com
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720700/2011-46

dados pertinentes a todos os fatos geradores, convertida em multa de ofício por ser mais benéfica
nas competências 06/2007 a 10/2008 ou a própria multa de mora na competência 11/2008, sendo
que para essa competência houve a multa isolada do CFL 78 também, e para as competências 12
e 13 de 2008 a multa de ofício.
Diante disso, temos de ter em mente que a multa de ofício pune de forma
indistinta a falta de pagamento ou recolhimento, a falta de declaração e a declaração inexata (Lei
n° 9.430, art. 44, I). Portanto, com o advendo da MP n° 449, de 2008, a multa de ofício englobou
a anterior multa de mora (Lei n° 8.212, de 1991, art. 35 na redação anterior à MP n° 449, de
2008) e a multa pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
(Lei n° 8.212, de 1991, art. 32, IV, § 5°).
Assim, uma vez constatada a falta de pagamento, o lançamento de ofício efetuado
ensejou a multa de mora ou a multa de ofício e para ambas não prosperam os argumentos da
recorrente de que não poderia ter apresentado GFIP diversa das transmitidas em face do SIAPE,
eis que, diante da legislação tributária de regência tais multas são cabíveis pela falta de
pagamento ou recolhimento da contriubição, sendo a inandiplência fato incontroverso nos autos
inclusive tendo o recorrente expressamente reconhecido serem as contribuições devidas, e, ainda
que o SIAPE não estivesse alimentado de modo a observar a alíquota correta, caberia à
recorrente transmitir suas GFIPs nos termos fixados pela legislação federal, não tendo a incorreta
informação constante do SIAPE o condão de revogar a obrigação acessória prevista na lei
tributária e, por conseguinte, não afasta a imposição da multa pela inobservância.
O fato de não poder alimentar diretamente o SIAPE com informações que
impliquem em aumento de despesas não impedia a autarquia de solicitar, inclusive ao tempo da
ocorrência dos fatos geradores das obribações tributárias principais e acessórias, a correção das
informações nele constantes e nem a impedia de elaborar GFIP com dados correspondentes aos
fatos geradores em cumprimento à legislação tributária.
As obrigações legais de recolher o tributo e de elaborar as GFIPs não eram do
MPGO, mas da recorrente. Como já explicitado, a autuada possui personalidade jurídica própria
(Lei n° 10.233, de 2001, art. 21), ou seja, não se confunde com a União, devendo arcar com as
multas pelo descumprimento de obrigação tributária, conforme dispõe o Parecer PGFN/CAT no
1.612, de 2009, aprovado pelo Ministro da Fazenda em 12 de agosto de 2009. A seguir,
transcrevo a ementa do referido parecer:
Parecer PGFN/CAT no 1.612, de 2009
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) pode impor multa a entes públicos
dotados de personalidade jurídica, quais sejam, os Estados-membros, o Distrito Federal,
os Municípios e as autarquias e fundações públicas, inclusive federais. A aplicação de
multa a órgão público atinge, na verdade, a pessoa jurídica de direito público a que
pertence o órgão autuado.
A SRF não pode impor multa a órgão público federal. Isso porque, nesse caso, por ser o
órgão desprovido de personalidade jurídica própria, a pessoa jurídica a que se imputaria
a prática de seus atos seria, em última instância, a própria União, de modo que haveria a
reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor, o que configuraria
hipótese de extinção da obrigação tributária pela confiisão (arts. 381 do CC e ss.).
Interpretação do Parecer AGU AC-16, de 2004.
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. SRF Ministério da
Saúde.
A conciliação implementa-se com a homologação do Senhor Ministro de Estado da
Advocacia-Geral da União, supervenientemente materializada por parecer da
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720700/2011-46

Procuradoria-Geral da Fa2enda Nacional, aprovado pelo Senhor Procurador-Geral (para
débitos inscritos em dívida ativa) ou pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda (para
débitos não inscritos em divida ativa).
Registros PGPN n° 5.356/2009 e n° 6.204/2009
Nesse ponto, destaque-se que o presente colegiado é incompetente para declarar a
inconstitucionalidade da lei instituidora da obrigação tributrária em questão (Súmula CARF n°
2). Logo, não prosperam as alegações de ofensa a princípios e regras constitucionais.
Ao tempo da fiscalização e do lançamento, em relação à multa por apresentação
de GFIP inexata ou com dado não correspondente aos fatos geradores, não mais se cogitava em
correção da GFIP para fins de atenuação ou relevação da multa nos moldes do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social, revogado pelo Decreto n° 6.727, de 2009, e a intimação
para corrigir a GFIP prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, restou esvaziada pela
aplicação da multa mínima de R$ 500,00 (Lei n° 8.212, de 1991, art. 32-A, §3°, II). Logo, é
irrelevante a alegação de que não poderia ter apresentado ou reenviado GFIP diversa das
transmitidas em face do constante no SIAPE.
A exigência de reenvio da GFIP teve simplesmente por finalidade possibilitar que
a empresa evidenciasse os valores que entendia como efetivamente devidos, conforme revela o
constante de observação em negrito e sublinhada no Termo de Intimação Fiscal n° 2 (e-fls. 321).
Apesar de não haver contraditório e nem exercício de direito de defesa durante o
procedimento fiscal (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14), a fiscalização possibilitou que o
recorrente retificasse as GFIPs e alimentasse o Cadastro Nacional de Informações Sociais com os
dados corretos, ainda que tal correção não impedisse o lançamento de ofício da contribuição não
paga por não ser a confissão espontânea e nem impedisse a aplicação da multa mínima do CFL
78.
No que toca especificamente à multa do CFL 78 (apresentar GFIP com
incorreções ou omissões), além da argumentação até aqui alinhavada cabe acrescentar que tal
multa não foi atingida pela anistia prevista no art. 49 da Lei n° 13.097, de 2015, eis que adoto o
entendimento muito bem explicitado na Declaração de Voto formalizada pela conselheira Cecilia
Dutra Pillar no Acórdão n° 2202-003.777, de 05 de abril de 2017, transcrevo:
(...) venho declarar meu voto pois sou do entendimento de que a anistia (remissão)
prevista na Lei no 13.097/2015 somente se aplica às autuações por falta de apresentação
de GFIP ou apresentação fora do prazo legal, não se aplicando às autuações por
apresentação de GFIP com informações omissas/incorretas.
Estamos tratando aqui de auto de infração lavrado em 29/09/2011 e referente à infração
de apresentação de GFIPs com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias. GFIPs relativas às competências 01/2008 a 09/2008 e 11/2008,
transmitidas após 04/12/2008, cuja obrigação da apresentação das GFIPs, está
capitulada no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela MP
449/2008, que veio a ser convertida na Lei no 11.941/2009 e dispõe
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS;
A penalidade por omissão de fatos geradores na GFIP é calculada conforme o disposto
no inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela MP 449/2008,
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720700/2011-46

convertida na Lei no 11.941/2009, observados os limites do § 3o do mesmo artigo. Para
melhor compreensão, cabe reproduzir referido artigo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3° deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da
declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a
data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(sem grifos no original)
Com a inclusão do art. 32-A à Lei no 8.212/1991, as penalidades por infrações em GFIP
se distinguem em dois tipos de infração, quais sejam:
a) apresentação de GFIP com informação incorretas ou omissas (cuja penalidade está
disposta no inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
11.941/2009) ou,
b) não apresentação de GFIP ou GFIP entregue após o prazo (com penalidade prevista
no inciso II do citado art. 32-A).
Assim, a partir da vigência do art. 32A supra transcrito, a conduta de entrega
intempestiva de GFIP que antes não era penalizada, passou a ser e desde dezembro de
2013 a Secretaria da Receita Federal do Brasil começou a gerar multas automáticas para
os contribuintes que cometeram a infração no período de janeiro de 2009 a dezembro de
2013.
Em virtude de inconsistências nos sistemas informatizados da RFB, que por um dado
período não acusavam o recebimento de GFIPs tempestivamente entregues pelos
contribuintes, estes foram orientados a enviar novamente a GFIP, no caso após o prazo,
o que acarretou a leitura por parte dos sistemas da instituição, de que a entrega havia
sido efetivada em atraso.
Diante desta situação houve forte mobilização da sociedade, em especial da classe
contábil por meio das confederações e sindicatos junto aos Poderes Executivo e
Legislativo, buscando a mitigação dessa penalização, considerada abusiva e infundada.
A resposta a tal mobilização se deu com o advento da Lei no 13.097, de 19/01/2015,
DOU de 20/01/2015, que previu na Seção XIV:
Seção XIV
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720700/2011-46

Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de produzir
efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de
dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores
de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido apresentada até o
último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Art. 50. O disposto nos arts. 48 e 49 não implica restituição ou compensação de quantias
pagas.
(sem grifos no original)
Da leitura desta seção, vislumbra-se que o legislador previu: (I) a extinção de multas
aplicadas quanto à entrega fora de prazo da GFIP, no período de 27/05/2009 a
31/12/2013, sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (II) a
anistia das multas lançadas até então, desde que a GFIP tenha sido apresentada até o
último dia do mês subsequente ao previsto para sua entrega.
Em síntese, nos casos em que houve entrega extemporânea da GFIP sem
movimentação quanto a fatos ocorridos entre 27/05/2009 a 31/12/2013, houve a
extinção da penalidade, o que significa dizer que as multas lançadas devem ser
automaticamente canceladas. Já nos casos de lançamentos ocorridos até 20/01/2015
envolvendo a situação de entrega extemporânea de GFIP com movimentação,
aplica-se a anistia, o que também há de ser reconhecido de ofício nos processos em
curso.
Tenho, pois, que a anistia veiculada pela Lei no 13.097/2015 se deveu à alteração
introduzida pela Lei no 11.941/2009 ao ordenamento jurídico (art. 32-A acrescentado à
Lei no 8.212/1991) que passou a penalizar a entrega de GFIP fora do prazo, infração até
então não penalizada.
A aplicação extensiva desta anistia às demais infrações cometidas quanto ao
preenchimento de GFIPs, transmitidas dentro dos prazos legais mas com informações
omitidas e/ou incorretas não está em consonância com o art. 111 do CTN.
O agravamento da multa de ofício foi empreendido pela não apresentação de
esclarecimentos consubstanciados na não exibição de arquivos digitais no leiaute MANAD, em
especial a folha de pagamento, e no não reenvio de GFIPs corrigidas (Relatório Fiscal, e-fls.
40/41).
O não reenvio de GFIPs com os dados considerados corretos pela fiscalização
nitidamente não se confunde com a figura jurídica de deixar de prestar esclarecimentos.
Por outro lado, não apresentação de arquivos digitais em formato MANAD
configura não apresentação de esclarecimentos e, no caso concreto, dificultaram-se os trabalhos
de fiscalização, tendo inclusive a fiscalização se utilizado dos dados constantes das GFIPs
transmitidas para efetuar o lançamento de ofício, conforme atestado no Relatório Fiscal (e-fls.
41).
O fato de a ANTT ou o MPOG não ter conseguido converter os arquivos digitais
da folha de pagamento (e apresentado arquivos fita espelho) para o formado MANAD não tem o
condão de afastar a obrigação acessória de prestar os esclarecimentos no formato solicitado pela
fiscalização e que estava previamente disciplinado pela IN MPS/SRP n° 12, de 2006.
O presente colegiado é incompetente para declarar a inconstitucionalidade do art.
44, §2°, I, da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF n° 2). Logo, não prosperam as alegações de
ofensa a princípios e regras constitucionais.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720700/2011-46

Além disso, reitere-se não haver cerceamento ao direito de defesa na fase do
procedimento de fiscalização.
No presente processo administrativo fiscal, o recorrente exerceu em plenitude o
contraditório e a defesa, sendo que o fato de se utilizar de folha de pagamento fornecida pelo
MPOG não exime a autarquia da obrigação acessória de prestar os esclarecimentos solicitados
pela fiscalização, ou seja, a folha no formato MANAD.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital